Tribunal: STF
Processo: ARE 1276555
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIA- RIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. EX-COMBATENTE. PARECER CJ/MPAS N2 3.052/2003. DECADÊNCIA. - Não sendo necessária dilação probatória, é cabível mandado de segurança, conforme reconhecido pela jurisprudência deste tribunal Precedentes. - A decadência para a Administração revogar o ato de concessão de referidas vantagens, não se operou, porquanto a Lei 9.784/99 não é aplicável, retroativamente, sendo certo que o dies a quo, em sendo o ato revocatório posterior à lei, corresponde à data de entrada em vigor da própria lei. - A aposentadoria originária da pensão por morte de ex-combatente foi deferida em 27/10/1969, na forma do art. 58 do Dec. 48.959-A/60, com as vantagens da Lei 1.756/52, a qual prescrevia que o valor da aposentadoria de ex-combatente correspondia aos proventos integrais da ativa, após as devidas promoções. O benefício foi submetido à revisão pela Autarquia Previdenciária, por força do disposto no artigo 11 da Lei 10.666, de 08/05/2003, artigo 179 do Decreto n2 3048/99 e no Parecer CJ/MPS n2 3.052, de 30/04/2003. Na oportunidade ressalto que a aposentadoria é regida pela lei vigente quando do preenchimento dos requisitos pertinentes. Assim, tendo o autor se aposentado em 01/07/1969, inaplicável à espécie a Lei n2 5698/71, quanto à concessão e reajustes do benefício. - A Constituição Federa/ de 1988, no artigo 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assegurou ao ex-combatente, assim entendido como todo aquele que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a segunda Guerra Mundial, a aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço efetivo, bem como a pensão decorrente desse benefício. - O ex-combatente que preencheu os requisitos para a aposentadoria na vigência das Leis 1.756/52 e 4.297/63 deve ter seus proventos iniciais calculados em valor correspondente ao de sua remuneração na ativa e reajustados nos exatos termos estabelecidos na mencionada legislação, na medida em que sua situação jurídica encontra-se consolidada. Assim, mostra-se descabida a pretensão da Autarquia Previdenciária de alterar a sistemática de reajustamento, em face do advento de legislação superveniente. - Apelação e remessa oficio/ improvidas. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI e LV; 37, caput; 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em suma, in casu, em que o beneficio teve início em 1969, o exercício da autotutela não se encontra limitado pelo prazo decadencial, em razão do princípio da irretroatividade da lei. Por outro lado, a autora foi comunicada da revisão em 15/08/2008, antes de 1°/02/2009, pelo que também não se pode falar de decadência. Assentado esse ponto, passo a analisar a questão da aplicação da Lei n.° 5.698/71, ao beneficio em discussão, o de cujus teve sua aposentadoria por tempo de serviço de ex-combatente deferida em 27/10/1969, na forma do art. 58 do Dec. 48.959-A160, com as vantagens da Lei 1.756/52, a qual prescrevia que o valor da aposentadoria de ex-combatente correspondia aos proventos integrais da ativa, após as devidas promoções. O beneficio foi submetido à revisão pela Autarquia Previdenciária, por força do disposto no artigo n° 11 da Lei 10.666, de 08/05/2003, artigo 179 do Decreto n° 3 048/99 e no Parecer CJ/MPS n° 3.052, de 30/04/2003. Na oportunidade ressalto que a aposentadoria é regida pela lei vigente quando do preenchimento dos requisitos pertinentes. Assim, tendo o autor se aposentado em 27/10/1969, inaplicável à espécie a Lei n°5.698/71, quanto à concessão e reajustes do beneficio. Ou seja, implementadas as condições para aposentadoria do ex combatente sob a égide das Leis n° 1.756/52 e 4.297/63, há direito adquirido ao reajustamento conforme a variação dos salários atuais e futuros, de idêntico cargo, classe, função ou categoria da atividade a que pertencia ou foi promovido (excluídas as vantagens pessoais).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. TETO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 372.711/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/3/09). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABONO ANUAL. LEI 4.281/63. DIREITO ADQUIRIDO. FATOS E PROVAS 1. A alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, além de demandar o reexame de fatos e provas, se existente, seria reflexa ou indireta, de análise inviável em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo improvido” (RE nº 382.121/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 26/8/05).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. TETO DE REMUNERAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 2. Ex-combatente. Pensão especial. Teto de remuneração. Constituição do Brasil, artigo 37, XI. Fixação de subsídio. Inexistência de lei específica. Vulneração do preceito constitucional. Impossibilidade. 3. Leis n. 4.297/63 e n. 5.698/71 e Decreto n. 2.172/97. Fixação do teto remuneratório. Violação do dispositivo da Constituição do Brasil a partir da interpretação de disposições de legislação infraconstitucional. Inviabilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido” (RE nº 433.478/RJ-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 5/5/06).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente